Tribunal: TJMT
Processo: 1030142-16.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030142-16.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Curso de Formação, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (IMPETRANTE), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU INTEGRALMENTE A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA QUE SUSPENDEU IMEDIATAMENTE A APLICAÇÃO DOS ITENS 9.9.3 E 9.9.3.1 DO EDITAL Nº 009/DEIP/PMMT/2025, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO, GARANTINDO AOS CANDIDATOS COM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, GESTANTES OU READAPTADOS O DIREITO DE REALIZAR EXERCÍCIOS ALTERNATIVOS OU APROVEITAR A AVALIAÇÃO FÍSICA ANTERIOR VÁLIDA, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE UMA NOVA TENTATIVA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1030142-16.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FÍSICO. EDITAL. VEDAÇÃO ÀSSEGUNDA CHAMADA. AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÕES PARA MILITARES TEMPORARIAMENTE INCAPACITADOS. AFRONTA À LEI ESTADUAL E AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por associação representativa de militares estaduais em favor de associados aprovados em processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC. Questiona-se a legalidade de itens do Edital nº 009/DEIP/PMMT/2025, que impõem chamada e tentativa única em avaliação física, sem previsão de exercícios alternativos, segunda chamada ou aproveitamento de resultados anteriores.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos dos itens 9.9.3 e 9.9.3.1 do edital, permitindo a realização de exercícios alternativos, nova tentativa ou aproveitamento de avaliações anteriores, nos termos da L.C. 10.076/2014 e do Decreto Estadual nº 2.268/2014.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a imposição, por edital, de avaliação física eliminatória com tentativa única e sem previsão de adaptações ou alternativas para candidatos temporariamente incapacitados, gestantes ou readaptados, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

O edital impugnado diverge da legislação vigente (L.C. 10.076/2014 e Decreto nº 2.268/2014), que assegura o direito a exercícios adaptados ou ao aproveitamento de avaliação física válida anterior para militares incapacitados temporariamente, gestantes ou readaptados.

A previsão de tentativa única e ausência de alternativas viola os princípios constitucionais da dignidade, isonomia e razoabilidade, afetando de modo desproporcional candidatos com histórico de lesões adquiridas em serviço.

A medida liminar garantiu a proteção do direito líquido e certo dos impetrantes, com fundamento no fumus boni iuris e periculum in mora, impedindo os efeitos excludentes do edital até decisão final.

IV. Dispositivo e tese

Medida liminar referendada. Ordem concedida para assegurar aos candidatos a possibilidade de realizar exercícios físicos alternativos, nova tentativa ou aproveitamento de avaliação física anterior válida, nos termos da legislação aplicável.

Tese de julgamento:

“É ilegítima a regra editalícia que impõe avaliação física de caráter eliminatório com tentativa única e sem previsão de adaptações ou alternativas para candidatos temporariamente incapacitados, gestantes ou readaptados, em afronta à legislação estadual e aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e inc. XXXV; 37, caput; L. 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300; L.C. 10.076/2014, art. 33, § 2º; Decreto Estadual nº 2.268/2014.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, MS 0002151-81.2010.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.03.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1030142-16.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em favor de seus associados aprovados no processo seletivo interno para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), em face de ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no Edital nº 009/DEIP/PMMT/2025, notadamente em relação ao item 9.9.3, que disciplina a Avaliação de Desempenho Físico (ADF).

A impetrante alega que o edital estabeleceu chamada única e tentativa única, de caráter eliminatório, sem previsão de exercícios alternativos ou de segunda chamada, em descompasso com a
Lei Complementar nº 10.076/2014
e o
Decreto nº 2.268/2014
, os quais asseguram aos militares temporariamente incapacitados, gestantes ou readaptados o direito de realizar exercícios adaptados ou de aproveitar resultado válido de avaliação física anterior.

Sustenta a violação aos princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque a regra editalícia atinge, de forma desigual e discriminatória, policiais militares veteranos com mais de vinte anos de serviço, alguns acometidos por lesões típicas da atividade.

Requereu em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do edital nos pontos questionados, para que seja assegurada aos associados a realização de exercícios alternativos, o aproveitamento de avaliação anterior ou a realização de nova tentativa, nos termos da legislação vigente.

Em decisão monocrática (id. 312680364), esta Relatora deferiu a tutela provisória de urgência, para suspender imediatamente a aplicação dos itens 9.9.3 e 9.9.3.1 do edital nº 009/DEIP/PMMT/2025, até o julgamento final do mérito, garantindo aos candidatos com incapacidade temporária, gestantes ou readaptados o direito de realizar exercícios alternativos ou aproveitar a avaliação física anterior válida, bem como a possibilidade de uma nova tentativa.

A presente deliberação destina-se ao referendo da medida liminar pelo órgão colegiado, nos termos do art. 9º da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, por se tratar de ação originária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1030142-16.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a presente deliberação tem por finalidade submeter ao referendo deste órgão colegiado a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do art. 9º da Resolução TJMT/OE nº 08, de 24 de julho de 2025, tendo em vista tratar-se de ação de competência originária do Tribunal.

Antes de proceder à análise da medida liminar, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

A controvérsia restringe-se à verificação de ilegalidade no ato administrativo contido no edital nº 009/DEIP/PMMT/2025, ao prever apenas chamada e tentativa única na avaliação física, sem exercícios alternativos ou segunda chamada, contraria a legislação estadual que assegura tais direitos aos militares temporariamente incapacitados, gestantes ou readaptados.

Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

No caso, o
fumus boni iuris
encontra-se evidenciado, pois a Lei Complementar nº 10.076/2014 (arts. 25 e 26) e o Decreto nº 2.268/2014 (art. 54) garantem expressamente o direito de realização de exercícios alternativos aos militares incapacitados temporariamente, o aproveitamento do resultado de avaliação física anterior válida, bem como a realização de segunda chamada no intervalo de 15 a 30 dias, em caso de inaptidão inicial e a impossibilidade de que a gravidez ou readaptação impeçam a progressão na carreira.

De acordo com a legislação aplicável, na Lei Complementar nº 10.076/2014 (art. 25 e 26) e o Decreto nº 2.268/2014 (art. 54), os militares temporariamente incapacitados, gestantes ou em processo de readaptação possuem o direito de realizar exercícios alternativos ou aproveitar a avaliação física anterior válida.

“Art. 25.
A Inspeção de Saúde, prevista no inciso IV do Art. 21 desta lei, é a aferição das condições de saúde do militar para o exercício do posto ou graduação, bem como a habilitação para realizar as atividades da Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).
§ 1º Os procedimentos adotados na Inspeção de Saúde serão regulamentados pelo Comando da Instituição.
§ 2º A incapacidade física temporária, nos termos do regulamento desta lei, não é impeditiva para que o militar estadual concorra à promoção.

§ 3º A gravidez não é impeditiva para que a militar estadual concorra à promoção.

§ 4º A readaptação, nos termos do regulamento desta lei, não é impeditiva para que o militar estadual concorra à promoção.

Art. 26.
A Aptidão na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou no Teste de Aptidão Física (TAF), constante no inciso V do Art. 21, é destinada a aferir as condições físicas do militar estadual para o exercício da atividade laboral do posto ou graduação.

§ 1º Na ADF ou TAF dos militares incapacitados temporariamente são adotados os seguintes procedimentos:
I - disponibilização de exercícios alternativos para cada uma das incapacidades identificadas e atestadas pela Junta de Inspeção de Saúde da Instituição; e

II - observância para os casos de incapacidade física temporária com restrição total, do histórico da avaliação física imediatamente anterior, no período máximo de dois anos, na qual deverá ser considerado apto para que possa preencher este requisito.

§ 2º Aplica-se ao militar estadual readaptado o disposto no § 1º deste artigo, salvo nos casos de impossibilidade total atestada pela perícia oficial do Estado.

§ 3º Os procedimentos adotados para aferir a Aptidão Física serão regulamentados pelo Comando da Instituição.

Art. 54.
A avaliação de desempenho físico (ADF) ou o teste de aptidão física (TAF), prevista no inciso IV do art. 49 deste decreto, é destinada a aferir as condições físicas do militar estadual para o exercício da atividade laboral do posto ou graduação.

§ 1º A ADF ou TAF será aplicada por comissão composta por oficiais designados pelo Comandante-Geral da Instituição, que expedirá ficha com o resultado da avaliação ou do teste constando os índices alcançados pelo militar estadual e se ele está "APTO" ou "INAPTO", com o visto do avaliado.

§ 2º O militar estadual que for considerado inapto terá direito à refazer a ADF ou o TAF, no mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 30 (trinta) dias após a realização da primeira avaliação ou teste.

§ 3º A ADF ou TAF que considerar o militar estadual apto terá validade de 12 (doze) meses e será aplicado, sempre, em primeira e segunda chamadas. (Redação dada pelo Decreto nº
1044
/2021)

§ 4º No caso da militar estadual gestante, o prazo previsto no parágrafo anterior será estendido por até 12 (doze) meses.
§ 5º Na ADF ou TAF dos militares estaduais incapacitados temporariamente são adotados os seguintes procedimentos:
I - disponibilização de exercícios alternativos para cada uma das incapacidades identificadas e atestadas pela Junta de Inspeção de Saúde da Instituição; ou
II - observância, para os casos de incapacidade física temporária com restrição total, do histórico da avaliação física imediatamente anterior, no período máximo de dois anos, na qual deverá ser considerado apto para que possa preencher este requisito.

§ 6º Aplica-se ao militar estadual readaptado o disposto no parágrafo anterior, salvo nos casos de impossibilidade total atestada pela Perícia Oficial do Estado.

§ 7º O militar estadual que estiver concorrendo pela primeira vez ao posto ou graduação imediatamente superior e apresentar incapacidade física temporária que o impossibilite de participar da ADF ou do TAF, e não realize os exercícios alternativos ou não tiver sido avaliado anteriormente num período de dois anos, será considerado inabilitado para a promoção.

§ 8º O militar estadual que estiver em atividades autorizadas pela Instituição, fora do Estado, decorridos os prazos de validade da ADF ou do TAF, deverá providenciar nova ADF ou TAF por profissional habilitado, conforme regulamento da Instituição, devendo o seu resultado ser remetido às comissões de promoção.
§ 9º Os procedimentos adotados para aferir a aptidão física serão regulamentados pelo Comandante-Geral da Instituição, devendo prever os exercícios físicos alternativos ou critério de avaliação, que supram as atividades que o avaliado se encontra impedido de realizar, constantes da ata de inspeção de saúde”.

O item 9.9.3 do edital nº 009/DEIP/PMMT/2025, ao impor a eliminação automática de candidatos que na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) não atinjam os índices exigidos, sem permitir a utilização de exercícios alternativos ou o aproveitamento de avaliação física anterior, contraria direitos expressamente garantidos pela legislação estadual.

O Decreto nº 2.268/2014 (artigo 54), assegura que os militares temporariamente incapacitados podem realizar nas promoções interna da corporação, exercícios alternativos ou aproveitar os resultados válidos de avaliações anteriores, o que foi ignorado pelo edital.

Imperioso mencionar que a lei 2.268/2014 no artigo 54§2º, prevê a realização de uma segunda tentativa do exame físico: “O militar estadual que for considerado inapto terá direito à refazer a ADF ou o TAF, no mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 30 (trinta) dias após a realização da primeira avaliação ou teste”.

Assim, a norma editalícia que restringe tais garantias revela-se manifestamente ilegal, por contrariar o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), além de afrontar a isonomia ao tratar de forma desigual militares em condições temporárias ou especiais.

Quanto ao
periculum in mora
, este também se encontra configurado, pois a Avaliação de Desempenho Físico, estava prevista para datas próximas, de modo que a manutenção do edital em sua redação original resultaria em eliminação indevida dos candidatos, com prejuízo irreparável à ascensão funcional.

Ante o exposto, por entender preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC,
REFERENDO
a medida liminar anteriormente concedida por esta Relatora no id. 312680364, para suspender imediatamente a aplicação dos itens 9.9.3 e 9.9.3.1 do edital nº 009/DEIP/PMMT/2025, até o julgamento final do mérito, garantindo aos candidatos com incapacidade temporária, gestantes ou readaptados o direito de realizar exercícios alternativos ou aproveitar a avaliação física anterior válida, bem como a possibilidade de uma nova tentativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025